Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701951-67.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O À il. Secretaria da Turma para reclassificar o recurso como Embargos de Declaração. Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 6391402). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator